Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702932-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WALTER JOSE CAMPOS RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL DE INTIMAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença em que se pronunciou a prescrição da pretensão executiva de sentença proferida em ação popular. 2. Qualquer título ou documento que comprove a existência de uma dívida poderá ser legitimamente protestado. Este é o caso das sentenças judiciais de natureza condenatória, por se tratar de título executivo, assim previsto tanto no antigo quanto no atual ordenamento jurídico pátrio (art. 475-N, I, do CPC/1973 e art. 515, I, do CPC/2015, respectivamente), daí a possibilidade de seu protesto. 3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do “nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário”, como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação. 4. A referência, no edital de intimação da ação de protesto, a “Ato da Mesa Diretora no 32/1991”, ao invés de “Resolução no 32/1991”, configura mero erro material, não comprometendo a finalidade do ato, de dar ciência da existência da ação de protesto e promover o aperfeiçoamento da relação processual. 5. De acordo com o Enunciado no 150 da Súmula do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. A pretensão de execução do crédito originado de verba remuneratória concedida de forma indevida a agentes públicos, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ser exercitada, contados do prazo do trânsito em julgado da sentença proferida em ação de conhecimento, salvo eventual causa interruptiva da prescrição. 6. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida. 7. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição. 8. Apelação Cível provida. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao aos artigos 202, inciso II, do CC, e 867 e 870, ambos do Código de Processo Civil/1973, afirmando que houve um equívoco crasso na intimação por edital, na cautelar de protesto, pois teve lastro em ato completamente diverso do objeto analisado nos autos. Assevera ser imprescindível que a citação seja efetivada de modo inequívoco, sob pena de violar a concretização dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Acrescenta que na presente demanda não há que se falar em interrupção da prescrição, pois a nulidade da citação na ação cautelar de protesto trouxe como consequência o perecimento da pretensão executiva e a extinção do processo com julgamento do mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023